Tribunal: TJSP
Processo: 2246724-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso de Credores
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Decisão que determinou que a agravante, concessionária de serviço público, abstenha-se de interromper o fornecimento de gás à recuperanda, com base no inadimplemento de crédito concursal. Inconformismo. Não acolhimento. O gás é, como a energia elétrica, insumo essencial para uma indústria metalúrgica. A decisão cuidou de dar tratamentos diferentes aos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Decisão que determinou que a agravante, concessionária de serviço público, abstenha-se de interromper o fornecimento de gás à recuperanda, com base no inadimplemento de crédito concursal. Inconformismo. Não acolhimento. O gás é, como a energia elétrica, insumo essencial para uma indústria metalúrgica. A decisão cuidou de dar tratamentos diferentes aos créditos concursal e extraconcursal, vedando o corte só em razão do inadimplemento do primeiro tipo. Decisão que observa a Súmula n. 57, deste Tribunal. Ausente notícia de inadimplemento de fatura extraconcursal, não é dado exigir, da recuperanda, o pagamento antecipado ou o oferecimento de garantia para o fornecimento posterior. Decisão mantida. Recurso desprovido.